Tribunal: TJDFT
Processo: 0715388-97.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715388-97.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMERSON DOURADO DA CONCEICAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível, com pedido de efeito suspensivo, interposta por EMERSON DOURADO DA CONCEIÇÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra sentença da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de ação monitória ajuizada por BANCO BRADESCO SA, constituiu o título executivo em favor do credor (ID 71600535). Em razão da sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC). Em suas razões, o apelante alega preliminarmente que houve cerceamento de defesa. No mérito, que: 1) o extrato da dívida, apresentado pelo banco demonstra a abusividade dos juros cobrados: são bem superiores ao legalmente permitido; 2) o termo de confissão de dívida dissimulou a existência de juros capitalizados (anatocismo) e encargos moratórios indevidos; 4) o contrato objeto da ação monitória não apresenta liquidez, certeza e exigibilidade, pois advém de diversos contratos que o antecedem e, desde o início, houve a incidência de juros capitalizados; 5) não houve apresentação das planilhas detalhadas dos créditos, com indicação das taxas de juros para cada período específico e os demais encargos incidentes; 6) há excesso na cobrança da dívida: a correção monetária deve ter início apenas a partir do ajuizamento da ação e os juros moratórios a partir da citação; 7) não há cláusula que estipule a capitalização diária e mensal dos juros – a Lei de Usura permite a capitalização apenas na periodicidade anual; 8) é possível a revisão contratual no procedimento especial da ação monitória, nos termos do art. 702, S2o, do CPC; 9) deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor à presente demanda, o que enseja a inversão do ônus da prova(ID 71600541). Requer a atribuição do efeito suspensivo. No mérito, que a sentença seja cassada, em razão do cerceamento de defesa. Subsidiariamente, o provimento do recurso para que o processo seja extinto, diante a inobservância dos requisitos da ação monitória. Preparo recolhido (ID 71600540). Contrarrazões apresentadas (ID 71600544). É o relatório. DECIDO. Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A ação monitória objetiva a formação de título executivo judicial a favor do credor que possui prova escrita na qual se reconheça obrigação de pagar quantia em dinheiro, de entregar coisa, de fazer ou não fazer. Trata-se, portanto, de demanda de natureza cognitiva, mas que possui procedimento especial previsto nos artigos 700 a 702 do Código de Processo Civil – CPC. O art. 702, § 4o, do CPC prevê que a oposição dos embargos à ação monitória pelo réu suspende a eficácia da decisão que defere a expedição do mandado monitório até o julgamento em primeiro grau. Já o § 8o afirma que, rejeitados os embargos, o mandado monitório se converte de pleno direito em título executivo judicial, de modo que o processo prosseguirá com observância às normas atinentes ao cumprimento de sentença. Desses dispositivos conclui-se que o recurso de apelação, no curso do procedimento monitório, não tem efeito suspensivo automático. Nesse sentido é o enunciado 134, do Conselho da Justiça Federal: “A apelação contra a sentença que julga improcedentes os embargos ao mandado monitório não é dotada de efeito suspensivo automático (art. 702, § 4o, e 1.012, § 1o, V, CPC).". Conforme os §§ 1o e 4o do art. 1.012, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo à apelação nos casos em que o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. Dispõe o art. 702, §§ 1o e 2o, do CPC: “Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701 , embargos à ação monitória. § 1o Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum. § 2o Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.". No caso, o banco apresentou o instrumento de confissão de dívidas, os contratos que evidenciam a origem da obrigação e a planilha de evolução do débito (IDs 59617658, 59618064, 71600523). O apelante, embora alegue a existência de encargos abusivos e excesso na cobrança, não indicou a quantia que entende devida, tampouco apresentou planilha ou demonstrativo detalhado da dívida, conforme exige o art. 702, § 2o, do CPC. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator